Tribunal: TJMT
Processo: 1002470-49.2024.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002470-49.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LENIR LEITE FIALHO - CPF: 486.956.101-87 (RECORRENTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CONSUMIDOR QUE, MESMO ALERTADO, REALIZA PAGAMENTO A TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. MULTA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Lenir Leite Fialho contra decisão monocrática que negara provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que julgara improcedente a ação em que buscava a restituição de valores transferidos a estelionatário mediante fraude do tipo "golpe do PIX".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve responder civilmente pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em razão de fraude praticada por terceiro; (ii) estabelecer se a conduta da parte consumidora, ao efetuar voluntariamente a transferência, configura culpa exclusiva apta a afastar o nexo causal e a responsabilidade da instituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, mas depende da demonstração do nexo causal entre o serviço prestado e o dano experimentado (CDC, art. 14, §3o, II).

4.

As provas constantes dos autos revelam que a própria consumidora realizou, voluntariamente, a transferência via PIX, mesmo após ter informado que não reconhecia a operação, conforme boletim de ocorrência.

5.

A conduta exclusiva da parte consumidora, que forneceu dados e autorizou a transação, rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da instituição financeira.

6.

Não se aplica a Súmula 479 do STJ, pois a fraude decorreu de fortuito externo, desvinculado da atividade bancária.

7.

A ausência de comprovação de comunicação formal ao banco impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço, impondo ao consumidor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

8.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado enseja a aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.021, §4o.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

A culpa exclusiva do consumidor que, de forma voluntária, realiza transferência via PIX a terceiro fraudador rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da instituição financeira.

2.

A Súmula 479 do STJ não incide em hipóteses de fraude perpetrada por terceiro sem vínculo com a atividade bancária, configurando fortuito externo.

3.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3o, II; CPC, arts. 373, I, e 1.021, §4o; Lei n. 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TR-MT, N.U 1006819-75.2024.8.11.0045, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 29.08.2025; TR-MT, N.U 1035662-82.2024.8.11.0002, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 21.08.2025; TR-MT, N.U 1009910-14.2024.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 20.01.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante LENIR LEITE FIALHO, em face da decisão monocrática (id.
300794373
) que
negou provimento
ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

2.

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática, para julgar procedentes os pedidos dirigidos na petição inicial.

3.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos Pares;

7.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

8.

Consta na petição inicial que a parte reclamante recebeu uma ligação no dia
14/12/2023,
na qual informava que a mesma tinha agendado um PIX para João Gomes. Aduz que foi vítima do golpe do PIX, sofreu uma perda material no valor total de
R$ 2.464,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais)
, e contestou junto ao banco reclamado, via aplicativo.

9.

Referidas alegações demonstram já de início que a parte recorrente – consumidora – concorreu de modo determinante para o resultado lesivo, afastando qualquer conduta que possa ser atribuída à parte recorrida/reclamada.

10.

A hipótese dos autos revela circunstâncias que, baseada nos elementos de prova produzidos resultam na manutenção do que restou deliberado no voto monocrático (id. 300794373).

11.

Importa registrar que a própria parte autora afirma, conforme deflui do documento de
Id. no 296789889
, consistente no Boletim de Ocorrência lavrado junto a DEL. POL. da cidade de Cáceres:
′′(...) RECEBEU UMA LIGAÇÃO VIA WHATSZAP DO NÚMERO (65) 99991-5356 DIZENDO QUE A MESMA TINHA AGENDADO UM PIX PARA UM TAL DE JOAO GOMES POREM A MESMA ATENDEU E DISSE NAO CONHECER E DEPOIS A MESMA PERCEBEU QUE HAVIA TRANSFERIDO VIA PIX DOIS MIL. (...)′′
grifei

12.

Nenhuma dúvida se assenta de que as operações que resultaram no dano experimentado pela parte autora decorreram de seu próprio comportamento, ainda que sob a influência do fraudador que, frise-se, não guarda relação com a reclamada.

13.

Verifico que a Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.
Isso porque, a reclamante não trouxe aos autos qualquer comprovante de comunicação via aplicativo junto ao banco.

14.

Nesse aspecto é que acaba por afastar a incidência do entendimento vertido na Súmula no 479 do STJ.

15.

Ocorre que a parte recorrida sequer tomou parte no desenvolvimento dos fatos, senão pela prestação dos serviços por elas disponibilizados no mercado.

16.

E de minha relatoria:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA EMPRESA TERCEIRA AFASTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por Sebastião da Silva contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência da ação ajuizada em face da Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi e de Otavio Lauro Sodré Santoro Serviços de Leilões. O agravante buscava a restituição de valores transferidos a estelionatário em negociação fraudulenta para aquisição de veículo anunciada via aplicativo de mensagens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as rés respondem civilmente pelos prejuízos suportados pelo consumidor em razão de fraude praticada por terceiro em negociação de veículo; (ii) estabelecer se, diante da ausência de elementos que demonstrem falha na prestação do serviço, subsiste a responsabilidade das demandadas ou se incide a excludente de culpa exclusiva do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, mas depende da demonstração de nexo causal entre o serviço prestado e o dano experimentado (CDC, art. 14, §3o, II).
A fraude se concretiza por atuação direta de terceiro estelionatário, sem participação das recorridas, tendo o consumidor realizado transferências voluntárias mediante PIX e senha pessoal.

O próprio boletim de ocorrência comprova que o pagamento foi feito a pessoa estranha à lide, afastando qualquer indício de vínculo entre as recorridas e o evento danoso.
O comportamento negligente do consumidor, que transferiu valores a terceiros sem cautela, configura culpa exclusiva, rompendo o nexo causal.
Não se aplica a Súmula 479 do STJ, pois não se trata de fortuito interno vinculado à atividade bancária, mas de fraude decorrente de conduta exclusiva do consumidor.
A interposição de agravo interno infundado enseja a aplicação de multa processual (CPC, art. 1.021, §4o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
A culpa exclusiva do consumidor que realiza transferências voluntárias a terceiros em fraude rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da instituição financeira e de empresa mencionada na negociação.
Não incide a Súmula 479 do STJ quando não há falha no serviço bancário, mas sim comportamento negligente do consumidor.
A interposição de agravo interno manifestamente infundado enseja multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, II; CPC, arts. 373, I, e 1.021, §4o; Lei n. 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TR-MT, N.U 1009910-14.2024.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 20.01.2025; TR-MT, N.U 1003312-02.2024.8.11.0015, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 23.11.2024; TR-MT, N.U 1017697-31.2023.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 11.11.2023.
(N.U 1006819-75.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)
grifei

17.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO DE TÍTULO.
PAGAMENTO VIA PIX A TERCEIRO FRAUDADOR. FORTUITO EXTERNO.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovado que o protesto somente ocorreu porque o débito permaneceu em aberto, não havendo prova de quitação válida junto à concessionária, não se configura ilicitude na conduta da instituição credora. Assim, a regularidade do protesto afasta o dever de indenizar, competindo ao devedor, que efetuou o pagamento a terceiro estranho, mediante fraude, zelar pela correta destinação do pagamento e adimplir regularmente sua obrigação para obter a baixa.
2. O fato de o suposto pagamento ter sido realizado a chave PIX vinculada a CPF de terceiro, e não ao CNPJ da concessionária, não desnatura a legalidade do protesto, tampouco configura conduta abusiva da credora, pois a fraude caracteriza fortuito externo e culpa exclusiva do consumidor.
3. Sentença reformada para improcedência.
4. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1035662-82.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025)
grifei

18.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

19.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
.

20.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, a agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

21.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

22.

É como voto.

23.

Preclusa a via recursal, devolva-se à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025